Tribunal: STJ
Processo: 1090632-90.2023.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933343 - SP
(2025/0169491-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: MAICON DA CRUZ ALVES
ADVOGADOS
: SERGIO CARDOSO DA SILVA SOBRINHO - BA038893
REFFERSON DEYVER BORGES SENA - BA041474
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DOS REIS GALVEZ - SP088213
EMBARGADO
: COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
ADVOGADOS
: RENATO TAVARES SERAFIM - SP267264
MARCELO BUENO ZOLA - SP255980
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCURADORES
LEGISLATIVOS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. TETO
REMUNERATÓRIO LIMITADO A 90,25% DO SUBSÍDIO DOS MINISTROS DO STF.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – Nos termos do
do Código de Processo Civil, caberá a oposição de
art. 1.022
embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
i)
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
II – Inexiste omissão quando o acórdão embargado examina a controvérsia de forma
satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa pertinente e cotejo ao firme
posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso, tendo o voto condutor delimitado
com precisão o regime constitucional de tetos e subtetos remuneratórios instituído
pelas Emendas Constitucionais ns.
e
e a validade do exercício da
41/2003
47/2005
faculdade normativa conferida pelo
§ 12, da Constituição Federal ao Distrito
art. 37,
Federal.
III – A alegada contradição, fundada no argumento de que o reconhecimento da
condição de integrantes da Advocacia Pública pelos Procuradores Legislativos da
CLDF implicaria necessariamente a incidência do teto integral do subsídio dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal, não configura antinomia lógica entre premissa
e conclusão, mas reflete, a rigor, mera discordância com a interpretação constitucional
adotada no julgado, insuscetível de correção pela via dos embargos de declaração.
IV – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração.
V – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56173675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/04/2026 16:30:33
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 4460cec9-798c-4ccb-ae08-6087ed410a21

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56173675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/04/2026 16:30:33
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 4460cec9-798c-4ccb-ae08-6087ed410a21

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933343 - SP
(2025/0169491-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: MAICON DA CRUZ ALVES
ADVOGADOS
: SERGIO CARDOSO DA SILVA SOBRINHO - BA038893
REFFERSON DEYVER BORGES SENA - BA041474
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DOS REIS GALVEZ - SP088213
EMBARGADO
: COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
ADVOGADOS
: RENATO TAVARES SERAFIM - SP267264
MARCELO BUENO ZOLA - SP255980
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCURADORES
LEGISLATIVOS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. TETO
REMUNERATÓRIO LIMITADO A 90,25% DO SUBSÍDIO DOS MINISTROS DO STF.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – Nos termos do
do Código de Processo Civil, caberá a oposição de
art. 1.022
embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
i)
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
II – Inexiste omissão quando o acórdão embargado examina a controvérsia de forma
satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa pertinente e cotejo ao firme
posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso, tendo o voto condutor delimitado
com precisão o regime constitucional de tetos e subtetos remuneratórios instituído
pelas Emendas Constitucionais ns.
e
e a validade do exercício da
41/2003
47/2005
faculdade normativa conferida pelo
§ 12, da Constituição Federal ao Distrito
art. 37,
Federal.
III – A alegada contradição, fundada no argumento de que o reconhecimento da
condição de integrantes da Advocacia Pública pelos Procuradores Legislativos da
CLDF implicaria necessariamente a incidência do teto integral do subsídio dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal, não configura antinomia lógica entre premissa
e conclusão, mas reflete, a rigor, mera discordância com a interpretação constitucional
adotada no julgado, insuscetível de correção pela via dos embargos de declaração.
IV – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração.
V – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA:

Documento eletrônico VDA55265975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:04
Código de Controle do Documento: 60ca58ae-c1ed-4f08-95c3-23d03df06792

MAICON DA CRUZ ALVES opõe embargos de declaração contra o
acórdão proferido em sede de agravo interno que, por unanimidade, negou-lhe
provimento, cuja ementa transcrevo (fl. 402e):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
AGRAVOINTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DOCUMENTOS APRESENTADOS EM DESCONFORMIDADE COM AS
REGRAS
DO
EDITAL.
ISONOMIA.
VINCULAÇÃO
EDITALÍCIA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. § 4o, DO CPC. DESCABIMENTO.
I - Esta Corte orienta-se no sentido de constituir o edital a lei interna do
concurso público,vinculando não apenas os candidatos, mas também a
própria Administração, com regrasdirigidas à observância do princípio da
igualdade.
II - Na espécie, não apresentada tempestivamente a foto e cópia colorida do
documentode identificação, nem havendo justificativa plausível para tal
omissão, é legítima aeliminação da candidata, porquanto as normas
impostas pelos editais de concursospúblicos são de observância
compulsória, em homenagem aos princípios constitucionaisda legalidade e
da isonomia. Precedentes.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo
art. 1.021,
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência dorecurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.

Sustenta o Embargante, em síntese, que o acórdão embargado teria
incorrido em omissão ao deixar de enfrentar premissa jurídica central por ele suscitada:
a circunstância de que houve envio tempestivo da autodeclaração de negro,
documento que não constitui elemento irrelevante ou descartável, mas sim o ponto de
partida normativo da política de cotas, dotado de presunção de veracidade — sendo a
heteroidentificação mecanismo de controle subsidiário e excepcional, insuficiente para
afastar a força jurídica da autodeclaração regularmente apresentada.
Aponta, ademais, contradição interna no julgado, porquanto o acórdão, ao
afirmar que não houve vício sanável nem demonstração do requisito material por
outras vias oficiais aceitas pela banca, teria desconsiderado que a própria
autodeclaração constitui via oficial do certame, prevista e aceita pela Administração
como condição para o ingresso no sistema de reserva de vagas.
Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, para que seja sanada
a omissão e a contradição apontadas, com pronunciamento expresso acerca da
relevância jurídica do envio tempestivo da autodeclaração no sistema de cotas raciais.

Impugnação às fls. 419/422e.
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA:
Documento eletrônico VDA55265975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:04
Código de Controle do Documento: 60ca58ae-c1ed-4f08-95c3-23d03df06792

Defendem os Embargante que há omissão e contradição a ser suprida, nos
termos do
II, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
O dispositivo em foco preceitua que caberá a oposição de embargos de
declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão
i)
ii)
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
Omissão
deixar de se manifestar acerca de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O atual Estatuto Processual considera, ainda, omissa a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do mesmo diploma legal impõe a
art. 489
necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão,
em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado. 23a ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2025. p. 997 - destaquei).

Nessa linha, a Corte Especial deste Superior Tribunal assentou: "o teor do
§ 1o, inc. IV, do
ao dispor que 'não se considera fundamentada
art. 489,
CPC/2015,
qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
Documento eletrônico VDA55265975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:04
Código de Controle do Documento: 60ca58ae-c1ed-4f08-95c3-23d03df06792

conclusão adotada pelo julgador', não significa que o julgador tenha que enfrentar
todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que
sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador" (EDcl nos
Rel. Ministro Og Fernandes, j. 18.11.2020, DJe 26.11.2020).
EREsp n. 1.169.126/RS,
Observados tais parâmetros legais, teóricos e jurisprudenciais, não verifico o
vício apontado pela Embargante.
O acórdão embargado examinou a controvérsia de forma satisfatória,
assentando que, no caso concreto, não houve mero vício sanável, tampouco situação
em que o requisito material restou plenamente demonstrado por outras vias oficiais
aceitas pela banca, mas sim descumprimento direto de exigência editalícia objetiva,
qual seja a não apresentação tempestiva da foto e do documento de identificação na
etapa de inscrição, submetida indistintamente a todos os candidatos. A partir dessa
premissa, concluiu pela legitimidade da eliminação do Embargante, em homenagem
aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia.
A alegada omissão quanto à relevância jurídica da autodeclaração não se
configura. O acórdão embargado não ignorou a existência da autodeclaração
apresentada pelo candidato, ao contrário, enfrentou expressamente a tese de que a
ausência da documentação fotográfica constituiria mero formalismo passível de
mitigação, rejeitando-a ao fundamento de que a exigência editalícia descumprida era
objetiva e relacionada à etapa de inscrição, sem que houvesse demonstração de que o
requisito material restara comprovado por via oficial aceita pela banca. A
autodeclaração racial e a documentação fotográfica exigida no edital são requisitos de
natureza e finalidade distintas — aquela voltada à comprovação da condição que
autoriza o concurso às vagas reservadas; esta, à identificação do candidato na etapa
de inscrição —, de modo que a apresentação tempestiva de uma não supre a ausência
da outra.
A alegada contradição, por sua vez, também não se sustenta. O acórdão
embargado não desconsiderou a autodeclaração como via oficial do certame: o que
consignou foi a ausência de demonstração de que o requisito fotográfico, exigência
autônoma e objetiva do edital, havia sido suprido por outro meio aceito pela
Administração. Não há, portanto, antinomia lógica entre as premissas adotadas e a
conclusão alcançada, mas, a rigor, mera discordância do Embargante com o resultado
do julgamento, insuscetível de correção pela via eleita.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios,
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
art. 1.022
v.g.
Corte Especial, EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro Ricardo
EAREsp n. 1.990.124/MG,
Villas Bôas Cueva, DJe 14.8.2023; Primeira Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl
nos EDcl no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 7.6.2023; e
REsp n. 1.745.723/RJ,
Segunda Turma, EDcl no AgInt no
Rel. Ministra Assusete
AREsp n. 2.124.543/RJ,
Magalhães, DJe 23.5.2023).
Posto isso,
os Embargos de Declaração.
REJEITO
Documento eletrônico VDA55265975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:04
Código de Controle do Documento: 60ca58ae-c1ed-4f08-95c3-23d03df06792

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.933.343 / SP
Número Registro: 2025/0169491-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10906329020238260053
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAICON DA CRUZ ALVES
ADVOGADOS : SERGIO CARDOSO DA SILVA SOBRINHO - BA038893
REFFERSON DEYVER BORGES SENA - BA041474
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DOS REIS GALVEZ - SP088213
AGRAVADO
: COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
ADVOGADOS : RENATO TAVARES SERAFIM - SP267264
MARCELO BUENO ZOLA - SP255980
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - RESERVA DE VAGAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MAICON DA CRUZ ALVES
ADVOGADOS
: SERGIO CARDOSO DA SILVA SOBRINHO - BA038893
REFFERSON DEYVER BORGES SENA - BA041474
EMBARGADO : UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DOS REIS GALVEZ - SP088213
Documento eletrônico VDA56083543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:28:25
Código de Controle do Documento: 109eaf55-6d6d-4b34-856b-078c496bbe40

EMBARGADO : COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
ADVOGADOS
: RENATO TAVARES SERAFIM - SP267264
MARCELO BUENO ZOLA - SP255980
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:28:25
Código de Controle do Documento: 109eaf55-6d6d-4b34-856b-078c496bbe40